Tribunal: TJSP
Processo: 0003263-80.2009.8.26.0695
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO OU FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO FALSA PERANTE DELEGADO DE POLÍCIA, DEU CAUSA À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL POR SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO – DOLO DEMONSTRADO DIANTE DAS PROVAS REUNIDAS, EM ESPECIAL TROCA DE E-MAILS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – APENAMENTO NO MÍNIMO, COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS E

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO OU FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO FALSA PERANTE DELEGADO DE POLÍCIA, DEU CAUSA À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL POR SUPOSTA PRÁTICA DE ESTELIONATO – DOLO DEMONSTRADO DIANTE DAS PROVAS REUNIDAS, EM ESPECIAL TROCA DE E-MAILS – CONDENAÇÃO DE RIGOR – APENAMENTO NO MÍNIMO, COM SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS E REGIME ABERTO PARA HIPÓTESE DE EXPIAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003263-80.2009.8.26.0695, da Comarca de Nazaré
Paulista, em que é apelante FABIANA ANGELICA DE CAMARGO
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003263-80.2009.8.26.0695 - Voto no 50773
2
Voto no 50773
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003263-80.2009.8.26.0695
Comarca: NAZARÉ PAULISTA - (Processo no 0003263-80.2009.8.26.0695)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Fabiana Angelica de Camargo Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ABSOLVIÇÃO
DIANTE DA AUSÊNCIA DE DOLO OU FRAGILIDADE DAS PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE – AFIRMAÇÃO FALSA PERANTE DELEGADO DE
POLÍCIA, DEU CAUSA À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL POR SUPOSTA
PRÁTICA DE ESTELIONATO – DOLO DEMONSTRADO DIANTE DAS
PROVAS REUNIDAS, EM ESPECIAL TROCA DE E-MAILS – CONDENAÇÃO
DE RIGOR – APENAMENTO NO MÍNIMO, COM SUBSTITUIÇÃO POR
RESTRITIVAS E REGIME ABERTO PARA HIPÓTESE DE EXPIAÇÃO –
RECURSO IMPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
FABIANA ANGÉLICA DE CAMARGO OLIVEIRA
foi condenada pelo r. Juízo da única Vara da Comarca de
NAZARÉ
PAULISTA,
nos
autos
do
Processo
no
0003263-80.2009.8.26.0695, sentença da lavra do eminente Juiz
de Direito Dr. Leonardo Manso Vicentin, como incursa no
artigo 339, caput, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de
liberdade por duas prestações de serviço comunitário a ser
prestado em entidade com destinação social, por igual período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003263-80.2009.8.26.0695 - Voto no 50773
3
(fls. 470/475).
A apelante foi processada porque, no dia 12 de
agosto de 2009, na Delegacia de Polícia de Bom Jesus dos
Perdões, deu causa à instauração de investigação policial contra
Gilberto Holovatino e Lúcia de Fátima Holovatino Machado, lhes
imputando crime de estelionato, de que os sabia inocentes.
Apela pleiteando a absolvição por ausência do
dolo ou insuficiência de provas (fls. 509/516).
Contrariado o recurso (fls. 521/522), a douta
Procuradora de Justiça Dra. Eliana Maluf Sanseverino opina pelo
seu desprovimento (fls. 531/535).
É o relatório.
As escusas apresentadas não convencem e o
desfecho condenatório era mesmo de rigor.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Narra a denúncia que FABIANA dirigiu-se a
uma Delegacia de Polícia e noticiou ter sido vítima de
estelionato praticado pelas vítimas, o que ensejou a instauração
de Inquérito Policial.
Em
suas
declarações,
afirmou
que
foi
funcionária da empresa Têxtil Better Ltda., ocupando cargo de
“auxiliar de escritório”, pelo qual recebia mensalmente o valor
de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e que, certa vez,
confiando na pessoa de seu empregador, assinou vários papeis
a seu pedido, sob o pretexto de que se tratava de meras
pesquisas de interesse da empresa.
Tempos depois, no entanto, surpreendeu-se ao
tomar conhecimento que referidos documentos eram contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003263-80.2009.8.26.0695 - Voto no 50773
4
de financiamento de um automóvel e, por isso, concluiu que foi
vítima de uma fraude.
O automóvel GM Celta Life, placas DQS 9939,
financiado em seu nome, estava sendo usado pela irmã de
Gilberto, a outra vítima Lúcia de Fátima Holovatino Machado,
que também saberia da fraude e a ela teria aderido.
Afirmou a apelante que não sabia a respeito
desse carro, tampouco o teria visto ou usado. Ainda, em razão
dessa fraude, teve de suportar ação de busca e apreensão e teve
o nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, além
de ter perdido sua carteira de habilitação por conta das
infrações de trânsito praticadas com o veículo.
Disse, ainda, que as vítimas, para obter o
financiamento em nome da ré, teriam falsificado seus holerites,
uma vez que a financeira jamais aprovaria o crédito em seu
nome com a renda que auferia à época.
Ocorre
que,
no
curso
das
investigações
policiais, ouvidas as vítimas, constatou-se que a acusada
sempre soube da existência do veículo em questão, tendo
assinado o respectivo contrato de alienação fiduciária e demais
documentos necessários plenamente ciente do que fazia.
Portanto, FABIANA contratou o financiamento
para adquirir o veículo para si, mediante carta de crédito de
consórcio cedida a ela por Gilberto que, contemplado, não tinha
interesse em ficar como carro.
Passados
alguns
meses,
FABIANA
não
conseguiu arcar com o pagamento das parcelas, ao que
devolveu o veículo para seu ex-patrão, que assumiu o
compromisso de pagar a dívida sem, contudo, transferi-lo para
o seu nome, tudo conforme Boletim de Ocorrência de fls. 07/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003263-80.2009.8.26.0695 - Voto no 50773
5
Ocorre que, quando ouvida, a vítima Gilberto
esclareceu os fatos. Afirmou que a ré trabalhou com ele na
Textil Firenzede, como auxiliar administrativo por três ou
quatro anos e saiu porque a empresa faliu. Ele tinha 80
(oitenta) funcionários. Nesta época, por volta de 2007, foi
contemplado por uma cota de consórcio de carro e não quis, por
isso ofereceu a FABIANA, para que ela continuasse pagando e
ela aceitou.
Disse a vítima que cedeu para ela a carta do
consórcio. Entretanto, depois de dois ou três meses, ela se
apertou e falou que não iria conseguir pagar o carro. Concordou
em pegar o carro de volta, mas não poderia colocar em seu
nome, poderia passar o carro para sua irmã Lúcia, que
continuaria o pagamento em nome de FABIANA e assim foi
feito. Não foi realizado contrato, pois FABIANA era considerada
“da família”.
Acrescentou, ainda, que sua irmã tomou
diversas multas com o carro, mas que todos os pontos foram
transferidos imediatamente, inclusive com a assinatura de
FABIANA. Ocorre que, por causa da falência, não conseguiu
continuar o pagamento do veículo e no momento que aconteceu
a busca e apreensão, embora faltassem poucas parcelas para
quitar, a quantidade de multas não compensava o pagamento.
A outra vítima, Lúcia, também confirmou a
imputação lançada. Disse que FABIANA era funcionária de seu
irmão na época em que o carro foi financiado em seu favor.
Entretanto, em determinado momento, ela não conseguiu pagar
as prestações do veículo e foi quando assumiu a dívida ainda
em nome dela. Assumiu o financiamento e deu um carro Escort
de volta, que foi passado para o nome dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003263-80.2009.8.26.0695 - Voto no 50773
6
Afirmou, ainda, que FABIANA não era uma
pessoa leiga, pois trabalhava no financeiro da empresa.
Em
Juízo,
FABIANA
não
apareceu
para
apresentar sua versão dos fatos e foi decretada a revelia.
Há, portanto, provas mais que suficientes para
escorar a condenação lançada, pois como bem registrou a r.
sentença, a ré deu causa à instauração de Inquérito Policial em
face das vítimas por estelionato, sabendo que os ofendidos eram
inocentes.
Demonstraram as vítimas que a cessão da carta
de consórcio foi previamente ajustada entre a ré e as vítimas,
conforme se observa dos documentos juntados às fls. 122 e
seguintes, nas quais, por e-mails a ré informou ao ofendido
Gilberto acerca do atraso do pagamento das parcelas.
Do conteúdo dos e-mails é possível observar
que após ter a ré informado a dificuldade em continuar arcando
com o pagamento do veículo, a vítima Lúcia, irmã de Gilberto,
assumiu a dívida, bem como que, em razão da falência, não
obtiveram êxito em quitá-la, motivo pelo qual ocorreu a
apreensão do veículo.
Assim, ciente a ré da situação do veículo, bem
como do consórcio realizado por Gilberto e posterior
transferência do pagamento da dívida por Lúcia, inclusive com
a entrega de um veículo Escort à ré, mesmo assim, deu causa à
elaboração de boletim de ocorrência, ocasião em que narrou o
desconhecimento do consórcio, imputando às vítimas o delito
de estelionato.
Destacou a r. sentença, ainda, que o Boletim de
Ocorrência fora comunicado às 17h41min do dia 12 de agosto
de 2009, um dia após a troca de e-mails da ré com as vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003263-80.2009.8.26.0695 - Voto no 50773
7
(fls. 122).
Assim, evidente o conhecimento da ré acerca da
inocência dos imputados, de modo que o conjunto probatório se
afigura suficiente para a prolação de um édito condenatório.
Passa-se
ao
exame
da
dosimetria
penal
aplicada.
Também, nada a ser alterado.
A pena aplicada não se afastou do mínimo
legal, 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-
multa.
Foi deferida a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos e foi fixado o regime
aberto para a hipótese de expiação.
Nada mais pode almejar.
Subsiste, assim, integralmente a r. sentença,
que fica mantida por seus próprios e bem lançados
fundamentos, todos aqui incorporados como razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
EUVALDO CHAIB
Relator